Tribunal: TJBA
Processo: 8026699-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8026699-03.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CORRENTINA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000070-76.2025.8.05.0069 PACIENTE: DOMINGOS FRANCISCO DOURADO IMPETRANTE: LUDMYLA OLIVEIRA DAVID DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA PROCURADORA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Ludmyla Oliveira David Neves em favor de Domingos Francisco Dourado, contra decisão da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA, que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela suposta prática do crime de homicídio na forma tentada (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na custódia preventiva por excesso de prazo; (ii) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF admite que o excesso de prazo seja analisado à luz da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, como diligências necessárias, complexidade do feito e conduta das partes, não se configurando ilegalidade quando não há desídia estatal. 4. No caso, não há demonstração de demora injustificada, pois houve diligências complementares na fase investigativa e a denúncia já foi oferecida, estando o feito concluso para decisão. 5. A decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos legais, com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 6. A gravidade concreta da conduta e o histórico de reiteração delitiva indicam a periculosidade do agente, tornando inadequadas medidas cautelares alternativas à prisão. 7. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8026699-03.2025.8.05.0000, da comarca de Correntina, tendo como impetrante a advogada Ludmyla Oliveira David Neves e paciente Domingos Francisco Dourado. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8026699-03.2025.8.05.0000)